Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738144-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA D E S P A C H O A parte agravante defende a retirada deste processo da pauta de julgamento, sob o argumento de que haveria risco de decisões conflitantes em relação ao REsp n. 2112259/DF. Segundo consta dos autos, aquele Recurso Especial foi interposto contra o acórdão proferido em outro agravo de instrumento (Acórdão n. 1655239), que negou provimento àquele recurso, e manteve a decisão de origem que rejeitou a impugnação à penhora. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do cumprimento de sentença, a fim de obstar a continuidade da penhora do faturamento do agravante. Por sua vez, o presente recurso trata da validade do acordo extrajudicial apresentado nos autos, em razão de suposta ilegalidade acerca da transação sobre os honorários advocatícios. Portanto, não há que se falar em risco de decisões conflitantes, tendo em vista que a validade do acordo em discussão neste recurso não é objeto de mérito do Recurso Especial apontado pela parte agravante. Dessa forma, fica mantido o processo na pauta de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator